Tribunal: TJDFT
Processo: 0007747-18.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007747-18.2017.8.07.0007 RECORRENTE: EVERTON LUIZ ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR REAL DO OBJETO E O PREÇO OFERECIDO. CONDIÇÕES DE PRESUMIR A ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. ACUSADO REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Provadas a autoria, a materialidade, a origem ilícita do bem e a receptação deste por valor desproporcional, rejeita-se a pretensão da defesa técnica de absolvição quanto ao crime descrito no art. 180, § 3o, do Código Penal, por insuficiência de provas. 2. Prevalece, na jurisprudência, a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele comprovar sua origem lícita. A mera alegação de desconhecimento sobre a procedência criminosa da coisa não tem o condão de descaracterizar o delito de receptação. 3. Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência determina a fixação do regime inicial semiaberto. 4. Improcede o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos quando ausentes os requisitos previstos no art. 44 do CP, mormente à luz da condição de reincidente do acusado. 5. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 381, inciso III, do CPP, por ausência de fundamentação do acórdão ora hostilizado; c) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, com vistas à absolvição por inexistência de provas para a sua condenação, porquanto entende que as provas teriam sido produzidas somente em sede inquisitorial; e c) artigo 44 do Código Penal, ao argumento de que deveria ter ocorrido substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 619 do CPP, pois o STJ já assentou que “Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl no AgRg nos EAREsp 1.399.185/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 3/7/2023. Tampouco o apelo deve subir em relação ao suposto vilipêndio ao artigo 381, inciso III, do CPP, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente o apelo não pode transitar em relação à indigitada contrariedade aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo lastreado na apontada ofensa ao artigo 44 do CP. Isso porque o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos não é socialmente recomendável, uma vez que o recorrente (...) é reincidente” (AgRg no AREsp 2.288.780/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Demais disso, restou assentado no aresto hostilizado: "No caso em apreço, a pena corporal aplicada é inferior a 4 (quatro) anos e o crime não foi cometido com violência ou mediante grave ameaça. Verifica-se, de outro lado, que o réu é reincidente em decorrência da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, o que indica que a substituição pretendida seria insuficiente para reprimir sua conduta delitiva" (ID 46381109). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027